Tribunal: STF
Processo: RE 561023
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. INSUMOS
   SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO-TRIBUTADOS. INEXISTÊNCIA DO
   DIREITO DE CREDITAMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
   IMPOSSIBILIDADE.
2.      O Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela
   inexistência do direito do contribuinte do IPI de creditar-se do
   valor do tributo na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero
   ou não-tributados, fixou o entendimento de que não há razão
   suficiente para a modulação de efeitos dessa decisão.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.